Tribunal: TJBA
Processo: 8030848-42.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030848-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MAURICIO DOS SANTOS CANABRAVA

Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QETAPM. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. DIREITO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante do posto de 1º Tenente do QETAPM, pleiteando o recálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 e na regra de transição prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020, bem como a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se subsiste a impugnação à gratuidade da justiça oposta pelo Estado da Bahia;
(ii) estabelecer se o impetrante, integrante do QETAPM, que completou 30 anos de serviço dentro do período estabelecido pela regra de transição, faz jus ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, conforme redação original do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação à gratuidade da justiça é rejeitada porque o Estado da Bahia não apresenta prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica do impetrante, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas.

4. O impetrante ingressou na corporação em 03/06/1991 e completou 30 anos de serviço em 03/06/2021, comprovando, portanto, que preenchera os requisitos legais até 31/12/2021, encontrando-se em atividade em 17/12/2019, o que atrai a aplicação da regra de transição prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020.

5. O art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020 preserva aos militares em atividade na data de 17/12/2019 o direito à aplicação da legislação vigente até então, desde que cumpridos os requisitos legais até 31/12/2021, mantendo hígida a aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que garante o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior.

6. A condição de integrante do QETAPM não impede o reconhecimento do direito, porque se trata de critério de cálculo específico dos proventos de inatividade, que não se confunde com promoção funcional, permanecendo resguardado pela regra de transição.

7. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA confirma, em múltiplos precedentes, a aplicação do direito adquirido ao cálculo dos proventos com base no posto de Capitão aos policiais militares que cumpriram os requisitos até 31/12/2021, inclusive integrantes do QETAPM.

IV. DISPOSITIVO

8.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8030848-42.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante
MAURICIO DOS SANTOS CANABRAVA

e
Impetrado o
S
ECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NÃO ACOLHER

a impugnação à gratuidade da justiça,

e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para determinar à autoridade coatora que, recalcule os proventos de inatividade do impetrante com base na remuneração do posto imediatamente superior (CAPITÃO),
implement
ando
em folha de pagamento do Impetrante
as diferenças remuneratórias daí decorrentes, devidamente corrigidas, a contar da publicação do ato inativador,
por fim, que c
omprove nos autos o integral cumprimento da ordem judicial.

Salvador, .

5/A